Tribunal: TJDFT
Processo: 0721793-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0721793-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: DANIEL RODRIGUES DE FARIA, PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS IMPETRANTE: DANIEL RODRIGUES DE FARIA, PRU1 - PROCURADORIA-REGIONAL DA UNIAO - 1A. REGIAO/DF DECISÃO Ciente das decisões de ID 59868804 e ID 53294287 do STJ. Diante do trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe, se não houverem novos requerimentos do impetrante. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 13 de junho de 2024. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora